Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Contexto probatório. Dolo presente. Coação moral irresistível não configurada. Condenação mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto qualificado com base no art. 155, §4o, inciso I (rompimento de obstáculo) do Código Penal, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, bem como a pena de multa.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar se há provas suficientes para a condenação do apelante, bem como se a qualificadora do furto com rompimento de obstáculo deve ser mantida. Além de verificar se é cabível afastar o dolo do agente no crime e bem como considerar a coação moral irresistível no caso, eximindo a culpabilidade do sentenciado.
III. Razões de decidir
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal estará caracterizada quando o fato surge de forma nítida e sem dúvidas, não sendo obrigatório o exame pericial para atestá-la.
4. Não há que se falar em ausência de dolo quando, do que consta dos autos, é possível concluir que o apelante tinha pleno conhecimento da ilicitude do fato e agiu com dolo direto, ou seja, sabia exatamente o que estava fazendo.
5. Uma suposta dívida relativa a entorpecentes não autoriza a realização de atos criminosos de qualquer sorte a pretexto de afastar a culpabilidade do agente, pois a mera alegação de que estaria sendo ameaçado em razão de uma dívida de drogas não é suficiente para a configuração de coação moral irresistível.
6. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a reincidência do apelante e a circunstância judicial desfavorável, é correta a fixação de regime prisional semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.